Tribunal: STF
Processo: AI 306474
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. OPOSIÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. 
   INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DECIDIR QUAL DOS 
   SINDICATOS DEVE REPRESENTAR A CATEGORIA. LEGITIMIDADE DO SUSCITANTE 
   AFERIDA À LUZ DO QUADRO FÁTICO (REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO). 
   
- Na vigência da redação originária do art. 114 da Constituição, a 
   Justiça do Trabalho não era competente para julgar a ação entre 
   sindicatos que tinha por objeto saber qual das entidades deveria ser 
   considerada representativa da categoria em determinada base 
   territorial. 
- Para aferir a legitimidade do sindicato para o 
   dissídio coletivo, era válido que o Tribunal do Trabalho fizesse uso
   de elemento objetivo (registro não-impugnado no Ministério do 
   Trabalho). O juízo positivo quanto à legitimidade para agir não 
   significava pronunciamento definitivo quanto à representatividade do
   suscitante. 
Agravo regimental a que nega provimento.